Tribunal: STF
Processo: ARE 1594135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Ação ordinária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Prescrição quinquenal reconhecida pelo julgador de primeiro grau. Não ocorrência. Contagem do prazo a partir da aposentadoria. Mérito recursal. Servidor público aposentado. Licença especial não usufruída pelo servidor. Ruptura do vínculo. Impossibilidade de gozo. Conversão em pecúnia. Cabimento. Vedação ao enriquecimento indevido da administração pública. Precedentes do TJPB. Reforma da sentença. Provimento.
- Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ e do TJPB, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Logo, como a autora se aposentou em 28/12/2018 e a ação foi ajuizada em 09/12/2021, deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo julgador de primeiro grau.
- Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração”. (STJ; AgIntREsp 1.651.790; Proc. 2017/0022735-7; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 14/06/2017).
- Nos moldes do art. 139 da Lei Complementar nº 39/85 (antigo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), a licença especial, com duração de 06 (seis) meses, será devida ao servidor a cada decênio de efetivo serviço prestado.
- Havendo previsão legal de licença especial por cada 10 (dez) anos de serviço efetivo prestado pelo servidor público e tendo ocorrido a ruptura do vínculo entre o servidor e a Administração antes do gozo desse benefício, deve a licença não usufruída ser convertida em pecúnia, a fim de indenizar o servidor e evitar o enriquecimento indevido da Administração Pública.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente